Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES DA VIDA COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço bancário que viabilize a ocorrência de fraude perpetrada com nome de um consumidor que sequer é cliente da Instituição que o presta apresenta-se como serviço claramente defeituoso, uma vez que não fornece a segurança que dele razoavelmente se pode esperar, sobremaneira quando considerada a natureza sensível das informações necessárias ao sucesso desse tipo de prática.
2. No caso em análise, não há que se falar em dano moral indenizável, na medida em que a situação experimentada não teria passado de um mero aborrecimento cotidiano, não chegando a atingir a esfera de direitos de personalidade. Isso porque, apesar de a Instituição Financeira ter procedido com a cobrança de débito inexistente, mediante realização de ligações telefônicas, encaminhamento de e-mails e de mensagens de texto [SMS], não chegou a executar nenhuma medida mais pesarosa, que provocasse ofensa concreta à dignidade, à imagem ou à honra do autor, como, por exemplo, descontos diretos em conta corrente ou folha de pagamento, aptos a prejudicar a sua subsistência, ou, ainda, inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
3. O entendimento firmado no âmbito do STJ é no sentido de que “(...) a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp no 2.149.415/MG, relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023, DJe de 01.06.2023)
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.